Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, INC. III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA ELETRÔNICA. AUTOR. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É devida a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto o autor não promove os atos e diligências que lhe incubem, abandonando a causa por mais de trinta dias e, após intimado pessoalmente, via eletrônica, não supre a falta no prazo de cinco dias, de acordo com o art. 485, §1o do CPC.
2. A entidade cadastrada como parceira para expedição eletrônica é considerada apta a receber intimações pessoais via eletrônica, de acordo com as exigências da Lei n. 11.419/06 e Portaria GC n. 160, de 11 de outubro de 2017 deste Tribunal de Justiça.
3. Os honorários recursais não são majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando-se que não houve arbitramento de verbas sucumbenciais na origem.
4. Apelação conhecida e não provida.